Tribunal: TJDFT
Processo: 0008883-23.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-10-03

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0008883-23.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 61448998, foram acostados os cálculos referentes aos honorários da execução e os relativos aos substituídos MARILIA PACHECO MACHADO, MARILZA DUARTE DAVID LADEIA, MARILZA GOMES LEITE, MARIO ROBERTO COSTA REIS, MARISA BRASILIENSE DE ASSUNÇÃO e MARISA DOS REIS LISBOA. No ID: 61900214, o SINDIRETA concordou com os valores apurados pela Contadoria Judicial. O Distrito Federal, por outro lado, apresentou impugnação, na qual alegou o excesso de R$ 40.917,17 em razão do anatocismo (ID: 62409956). Instado quanto à impugnação, o exequente sustentou que a metodologia aplicada pela Contadoria Judicial se encontra amparada no art. 22 da Resolução n. 303/2019 do CNJ. Passo a decidir. O art. 3o da EC n. 113/2021 estabeleceu a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic) como o único índice oficial a ser aplicado às condenações da Fazenda Pública. Estipula o referido dispositivo o seguinte: Art. 3o Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente. Pontuo, inicialmente, que não se questiona a constitucionalidade da Selic. A questão controvertida envolve a forma de aplicação do novo fator. As partes debatem se a incidência da SELIC deve ser sobre o valor consolidado ou sobre o valor histórico da dívida. Na elaboração das planilhas de cálculo, a Contadoria Judicial aplicou a SELIC sobre o valor consolidado, que compreende a soma do crédito principal atualizado monetariamente com os valores devidos a título de juros de mora. Neste quadro, a Contadoria Judicial corrige monetariamente o crédito original da dívida até novembro de 2021; a este valor corrigido é adicionado juros moratórios, alcançando o valor consolidado da dívida em novembro de 2021. Sobre a quantia consolidada, o setor aplica a SELIC. O método gera anatocismo (incidência de juros sobre juros), dado que a SELIC inclui em sua composição juros e correção monetária. Assim, a aplicação da SELIC sobre o valor consolidado resulta em bis in idem. Os juros devem ser calculados na forma simples, nos termos do art. 354 do CC e da súmula 121 do STF, sendo vedada a incidência de juros sobre juros. Neste sentido, confira-se julgado desta Corte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. APLICAÇÃO DO IPCA-E. TR. TRÂNSITO EM JULGADO APÓS RECURSO ESPECIAL 870.947/SE. EMENDA CONSTITUCIONAL 113/2021. SELIC. INCIDÊNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE PROVIDO. (...) 7. A SELIC não pode incidir sobre valor corrigido e acrescido de juros de mora, sob pena de capitalização dos juros de mora, o que é vedado nos termos do Tema Repetitivo 905. (...) 10. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido.(Acórdão 1658405, 07332349120228070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 31/1/2023, publicado no DJE: 10/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, acolho a impugnação do Distrito Federal de ID: 62409956. Considerando os esclarecimentos feitos nesta decisão, encaminhem-se os autos à Contadoria Judicial para retificação dos cálculos de ID: 61448998, observando que a incidência da SELIC deve ser sobre o crédito principal atualizado monetariamente. Atualizem-se os valores até a elaboração dos novos cálculos. Elaborada as planilhas, às partes. Brasília, 24 de setembro de 2024. DES. WALDIR LEONCIO JÚNIOR RELATOR